Tribunal: TJDFT
Processo: 0744406-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744406-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pelo CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CORREIA, ora agravado, processo n. 0006682-31.2016.8.07.0004, na qual assim decidiu Sua Excelência (ID 173719350 da origem): “Trata-se ação de execução, na qual houve penhora do imóvel denominado por SSC Projeção 12, Sala 411, Edifício Centro Empresarial Correia, Comercio Central, Setor Central, Gama/DF, CEP 72.404-904. A parte credora requereu a adjudicação do bem, em conformidade com o artigo 876 do Código de Processo Civil. Instado a dizer se concordava com a adjudicação do bem penhorado, o executado manteve-se silente, conforme certidão de ID 123596183. Foi expedido edital para intimação de eventuais interessados (ID 155304577). Decorrido o prazo previsto no art. 877, DETERMINO a ADJUDICAÇÃO em favor do Exequente o imóvel denominado por SSC Projeção 12, Sala 411, Edifício Centro Empresarial Correia, Comercio Central, Setor Central, Gama/DF, CEP 72.404-904, pelo valor da avaliação de ID 70215532 (R$-50.000,00 – cinquenta mil reais). Lavre-se o auto de adjudicação e voltem os autos conclusos para assinatura. Com a assinatura do auto, tenho por perfeita e acabada a adjudicação. Após a assinatura do auto, determino: a) a expedição da carta de adjudicação (para registro do imóvel) e de mandado de imissão e posse em favor do exequente; b) a expedição de ofício ao Cartório do 5o Ofício de imóveis do Gama-DF para que promova a baixa da penhora determinada por este Juízo, conforme averbação de no R.7-4.125, na matrícula do imóvel acima mencionado, em razão da adjudicação do imóvel pelo exequente. Ademais, manifeste-se o credor em termos de prosseguimento da demanda, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de suspensão pelo art.921, III do CPC.” Inconformado, o executado recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de execução movida pelo agravado em desfavor do recorrente, na qual fora determinada a penhora do imóvel denominado por SSC Projeção 12, Sala 411, Edifício Centro Empresarial Correia, Comercio Central, Setor Central, Gama/DF, CEP 72.404-904. Em síntese, alega a nulidade da citação do seu cônjuge, que não teria sido chamada a se defender, violando regra do art. 842, do CPC. Alega que “Trata-se da penhora de bens compartilhados pelo casamento. Assim, quando a penhora recair sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, o cônjuge também deverá ser intimado. E o mesmo se aplica, dessa forma, à união estável. Do contrário, poderão ser considerados nulos os atos posteriores de constrição.” Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada “no sentido de reconhecimento da NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS A PENHORA DO IMÓVEL, retornando o processo ao status quo ante.” Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, optou por desde logo recolher o preparo, consoante se infere no ID 52813157, restando, portanto, suplantada a questão. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que o devedor, ora agravante, defende direito de suposta meação de seu cônjuge sobre o bem penhorado e adjudicado pelo agravado, todavia, a toda evidência, o recorrente age em nome próprio defendendo direito alheio (do cônjuge), o que é defeso fazê-lo (art. 18, do CPC). Vale dizer que sequer há alguma informação quanto ao suposto cônjuge do agravante, sendo certo que, em tese, cumpre a este, por meio de defesa próprio, defender seus direitos, ao passo que, em relação ao ora recorrente, a penhora do imóvel é matéria há muito preclusa. Portanto, o recurso sequer transpõe a barreira do conhecimento. Como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que incabível o recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, o que faço com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator